Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700668-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JACIRA LOPES GESTEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação - Descontos em Conta Bancária - Resolução 4.790/2020 do BACEN - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento como pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DE BRASÍLIA – BRB contra Decisão Interlocutória, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando que o Agravante suspenda os descontos cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da Agravada, com fulcro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. O agravante sustenta que a Decisão impugnada abordou pedido não abrangido na petição inicial, de forma a violar o Código de Processo Civil, quando determina o cancelamento das autorizações de desconto em conta corrente e das operações financeiras livremente pactuadas pelo Agravado. Nesse sentido, pede a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão que determinou a limitação de descontos mensais para o pagamento de empréstimos, como autoriza o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Entretanto, conforme se verifica das cédulas de crédito pactuadas com o BRB Banco de Brasília - após a edição da Resolução, inclusive, há cláusula expressa acerca da irrevogabilidade da autorização de débito até o cumprimento final da obrigação financeira, motivo pelo qual vislumbro, por ora, a probabilidade do direito do recorrente. Destarte, a aplicabilidade da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN ainda precisa ser discutida pelo órgão colegiado e, por esse motivo, existe probabilidade de provimento do recurso, ao menos até este momento processual. Aponto, ainda, que a total suspensão dos descontos poderá causar prejuízos à Agravante, afetando o equilíbrio contratual, sem que haja indícios de qualquer violação de direitos no momento da contratação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito de antecipação de tutela para suspender a decisão agravada, a fim de permitir a continuidade dos descontos nos termos em que já ocorriam. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator